Tribunal: TJDFT
Processo: 0728310-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DECISÃO MODIFICADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita.
2. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
3. O Código de Processo Civil, em seu art. 98, caput, dispõe que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
4. Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência do agravante/autor que é pessoa natural, conforme inteligência do artigo 99, § 3o, do CPC.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. Decisão reformada.